Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701525-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: TOME LIMA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por OI S.A. contra decisão (ID 198178132 - autos originários) proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria - DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707917-27.2023.8.07.0010, rejeitou a impugnação do executado, ora agravante, ao bloqueio de valores realizado em sua conta corrente e à penhora do valor bloqueado. O agravante alega que, em razão do novo pedido de recuperação judicial do Grupo Oi, cujo processamento foi deferido no dia 16/03/2023, todos os créditos existentes na data do novo pedido devem se submeter ao processo de recuperação judicial. Aduz que o crédito do exequente possui origem em fato gerador anterior ao novo pedido de recuperação judicial, de modo que se encontra submetido aos efeitos da nova recuperação judicial do Grupo Oi. Sustenta a impossibilidade de atos constritivos de bens e ativos de empresa em recuperação judicial. Afirma que, embora os credores tenham aprovado o Plano de Recuperação Judicial proposto pelo Grupo Oi, ainda não houve a homologação do referido Plano pelo Juízo, razão pela qual as medidas ali previstas, dentre elas o pagamento dos créditos concursais, ainda não podem ser implementadas. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a impossibilidade de prática de atos de constrição contra o patrimônio da Oi. Preparo recolhido (ID 60984108 e 60985060). É o breve relatório. Decido. O recurso é cabível (art. 80, III, do RITR), tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, em uma análise perfunctória, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito. Com efeito, com base em uma simples análise dos autos de origem, é possível notar que o crédito perseguido pelo exequente é extraconcursal, haja vista que seu fato gerador diz respeito à fatura de junho de 2023, ou seja, é posterior ao dia 01/03/2023, data em que o Grupo Oi emendou a inicial do pedido cautelar antecedente, requerido em 31/01/2023, para apresentar seu pedido de recuperação judicial. Por outro lado, por se tratar de cumprimento de sentença, se considerarmos a data do fato gerador como a data do trânsito em julgado, temos o dia 05/02/2024 (ID 185920974, autos de origem), ou seja, igualmente posterior ao dia 01/03/2023. No ponto, vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.051), fixou a tese de que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". É dizer, por um ou por outro ângulo, o crédito perseguido pelo exequente possui fator gerador posterior ao novo pedido de recuperação judicial, razão pela qual não se encontra sujeito a ele. Assim, considerando que o agravante não logrou demonstrar as alegações contidas nas razões do agravo, a penhora realizada deverá ser mantida, na forma determinada pela decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito